Tribunal: TJDFT
Processo: 0738051-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738051-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Eloi José Fiorese Valdelice Mendes Fiorese Agravado: Breno Assumpção Vaz D e c i s ã o Trata-se de requerimento de medida de natureza cautelar formulado pelos agravantes (Id. 53613488), consistente na imediata determinação de sobrestamento do curso do presente agravo de instrumento e do processo de execução deflagrado na origem pelo credor, ora agravado. Argumentam, em síntese, que há inequívoca relação de prejudicialidade entre o aludido processo de execução e o processo originado pela ação declaratória ajuizada pelos recorrentes, que tramitou no Juízo da Vara Cível da Comarca de Niquelândia-GO, com o proferimento de sentença favorável aos devedores, e que se encontra atualmente em grau de apelação a ser julgada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Afirmam que o recurso de apelação interposto nos autos do processo no 0338216-24.2016.8.09.0113, “está na iminência de ser julgado” por aquela Egrégia Corte de Justiça, o que denota a existência de risco concreto de prejuízo caso o processo executivo não tenha sua marcha imediatamente suspensa, notadamente por ter sido recentemente deferido pelo Juízo singular o requerimento de adjudicação formulado pelo credor, alusiva ao bem imóvel objeto de penhora. É a breve exposição. Decido. Não há como ser deferida a medida cautelar requerida, de acordo com os fundamentos abaixo explicitados. A verossimilhança referida no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Verifica-se que a tutela requerida pelos recorrentes tem, de fato, caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, a manutenção dos devedores na posse do imóvel penhorado, ao menos até o trânsito em julgado da sentença proferida na demanda com pretenso potencial de interferência no curso do processo de origem. No caso em deslinde, no entanto, não é possível observar o preenchimento concomitante dos requisitos objetivos necessários à concessão de medida cautelar postulada. Especificamente no que concerne à ausência de plausibilidade dos fatos articulados pelos agravantes a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso destacou, com precisão, clareza e objetividade, o seguinte (Id. 51242699): a) não está configurada a hipótese prevista no art. 313, inc. V, do CPC; b) o proferimento de sentença nos autos do processo no 0338216-24.2016.8.09.0113, isoladamente, não autoriza a pretendida suspensão do curso do processo executivo instaurado contra os recorrentes; c) não é possível vislumbrar a suscitada relação de prejudicialidade que obste a tramitação concomitante de ambos os processos; d) a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Niquelândia-GO não cria obstáculos à satisfação do crédito pretendido e, além disso, facilita o prosseguimento da execução; e e) a possibilidade de compensação entre créditos mútuos não consiste em uma das hipóteses de suspensão da execução previstas no art. 921 do CPC. Convém acrescentar que a alegada proximidade do julgamento do recurso de apelação pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, além de ser de difícil comprovação, em nada favorece os recorrentes, pois, como acima explicitado, sequer ficou evidenciada a existência de relação de prejudicialidade entre ambas as demandas. Além disso, o recente deferimento, pelo Juízo singular, do requerimento de adjudicação formulado pelo credor (Id. 53613492) não consiste em determinação imprevisível ou mesmo inesperada, pois deriva, singelamente, do regular trâmite conferido ao processo de execução. A superveniência dessa determinação, isoladamente, não evidencia a existência de justificativas jurídicas que possam ensejar a pretendida suspensão do curso do presente agravo de instrumento ou mesmo do processo de origem, a despeito das alegações articuladas pelos agravantes na presente oportunidade. Em verdade, a despeito da natureza diversa da medida ora postulada, não há qualquer inovação argumentativa ou mesmo alteração do panorama fático-processual que autorize, no presente momento, a superação dos fundamentos expostos na decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo, sendo certo que compete à Egrégia 2a Turma Cível deliberar em definitivo a respeito da pretensão recursal. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de medida cautelar ora formulado pelos agravantes. Publique-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53.